Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL DURANTE A EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO POR OBJETO JÁ PRESTADO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Nos termos de remansosa jurisprudência do STJ, “a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgado de mérito” (MS n. 4.839/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 16/12/1997, DJ de 16/2/1998, p. 3.).
2. Restando evidenciado que a exigência de certidão de regularidade fiscal que deu azo às apontadas retenções de pagamento não é proveniente de ato próprio e concreto do(a) Secretário(a) de Estado de Educação, não é crível admitir a impetração formulada contra o secretário de Estado titular da pasta apenas porque o indigitado contrato administrativo está vinculado à sua pasta. Nesse contexto, é descabido o apontamento do(a) secretário(a) como autoridade coatora para ensejar o juízo per saltum da legalidade do ato indicado como coator por este Tribunal de Justiça.
3. É inaplicável a teoria da encampação na espécie (Súmula no 628/STJ), pois manifesta a alteração da competência jurisdicional para exame do remédio constitucional em razão da indicação do(a) Secretári(a) de Estado de Educação como autoridade coatora. Nem mesmo a retificação do polo passivo pela parte impetrante por meio da determinação de emenda à inicial seria uma faculdade possível na presente via, porquanto a escorreita indicação da autoridade apontada como coatora implicaria a modificação de competência para o processamento e julgamento do feito.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito. Prejudicado o agravo interno.